Tribunal: TJES
Processo: 5006230-09.2021.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GISELLE ONIGKEIT
Órgão julgador: GISELLE ONIGKEIT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Cobrança indevida de ligações; Análise de Crédito
Data de julgamento: 2023-06-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006230-09.2021.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: VALERIA DE OLIVEIRA CARVALHO
RELATOR(A):GISELLE ONIGKEIT

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA
: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TELEFONIA.
SERVIÇOS DE INTERATIVIDADES NÃO CONTRATADOS.
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESPONSABILIDADE. BLOQUEIO E COBRANÇA INDEVIDOS.
REPETIÇÃO DO INDÉBITO.
DANOS MORAIS CONFIGURADOS. ASTREINTES. POSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

V O T O

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Em síntese, a autora alega que contratou, junto a ré, plano de telefonia e internet para pagamento mensal da quantia de R$ 45,99. Esclarece, outrossim, que na fatura do mês de setembro/2021, com vencimento em 10/10/2021, a ré efetuou a cobrança da quantia de R$ 25,99, relativa ao serviço denominado
"Tidal Família 3 devices"
, que a autora nega ter contratado, razão pela qual estabeleceu contato com a demandada e contestou referida cobrança. Informa também que a ré promoveu a suspensão dos serviços de telefonia e internet vinculados a sua linha telefônica.

Em sede de sentença, o magistrado
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais.

Nas razões recursais (ID 3220511), a Recorrente sustenta a efetiva contratação dos serviços contratados pela Recorrida, uma vez que, para tanto, há necessidade de aceitação expressa da cliente para contratação dos serviços de interatividade, que é manifestada por meio de envio de duas ou mais palavras chave, específicas e predeterminadas.

Ainda, alega que não houve defeito na prestação e que a inadimplência autoriza a suspensão parcial dos serviços e o cancelamento e rescisão quando ultrapassa o prazo de 90 dias. Por fim, defende a inexistência de danos morais, a inaplicabilidade da multa em caso de descumprimento e a impossibilidade de repetição do indébito. Subsidiariamente, requer a diminuição do
quantum
indenizatório.

Em sede preliminar, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de obstar os efeitos da decisão atacada. Nesse sentido, entendo pelo seu indeferimento, uma vez que o duplo efeito (suspensivo e devolutivo) é cabível apenas para evitar risco irreparável para a parte Recorrente, nos termos do artigo 43 da Lei nº 9099/95,
circunstância não verificada, tampouco demonstrada no caso concreto.

Portanto, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo.

Em análise detida dos autos, de início, registro que as razões recursais apresentadas não merecem prosperar.

Inicialmente, considerando que a relação jurídica de direito material vertida nos autos é nitidamente de consumo, salienta-se que o fornecedor é responsável pela má prestação de seus serviços, independentemente da existência de culpa, conforme disposto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

No mérito, é inegável, analisando o conjunto probatório, que a Recorrente, em momento algum, se preocupou em demonstrar fatos modificativos, impeditivos ou extintivos do direito da parte autora, ou seja, da contratação do serviço, ora discutido, não se desincumbindo de seu ônus probatório, nos termos do artigo 373, inciso II do CPC/2015, visto que não há quaisquer documentos que comprovem a inverdade de tais fatos ou, até mesmo, a existência de quaisquer excludentes de responsabilidade civil, capazes de afastar o nexo causal.

Além disso, não há provas seguras e aptas a demonstrar o consentimento expresso da parte autora pelos
serviços de interatividade
, evidente o dever de indenizar. Inclusive, entendo que houve falha no dever de informação da Recorrente, no caso em tela, principalmente, no que tange a aceitação desse tipo de serviço e a forma como se deu.

Vejamos:

APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO LIMINAR E INDENIZAÇÃO. TELEFONIA MÓVEL. SERVIÇOS DE INTERATIVIDADES NÃO CONTRATADOS. COBRANÇA INDEVIDA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. [...] EXISTÊNCIA DA CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. COBRANÇA INDEVIDA. Não tendo a operadora de telefonia logrado comprovar a legalidade e a regularidade na cobrança dos serviços de interatividade impugnados pela autora, em especial a existência de prévia contratação de tais serviços pela consumidora, impõe-se o reconhecimento da prática de cobrança indevida alegada na inicial. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. A repetição do indébito propugnada na inicial trata-se da consequência lógica do reconhecimento da cobrança indevida praticada pela ré. Afora isso, a conduta da parte requerida (consistente na cobrança de valores atinentes a serviços indesejados e não contratados pela autora) se ajusta perfeitamente ao que disciplina a regra do artigo 42, Parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, sendo devida a repetição, em dobro, dos valores indevidamente descontados dos créditos da consumidora em decorrência dos serviços de interatividades não contratados, incumbindo à requerida juntar no cumprimento de sentença as faturas referentes aos três anos antes do ajuizamento da ação, a fim de que se possa realizar o cálculo do valor efetivamente pago pela requerente em razão de dívida inexistente. [...] (Apelação Cível, Nº 70079443479, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ana Lúcia Carvalho Pinto Vieira Rebout, Julgado em: 13-12-2018)

Neste sentido, constatando-se o erro na manutenção da cobrança em desfavor da autora e considerando a prática abusiva pela ré, apura-se a responsabilidade do último pelo “critério da boa-fé objetiva” na medida em que demonstrada que a continuidade da cobrança ocorreu indevidamente
, não caracterizando-se como engano justificável, apto a afastar a aplicação do parágrafo único do art. 42 do CDC.

Assim, devida a restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente à parte autora.

Por via reflexa, tenho que resta configurado o dano moral do consumidor, ante o abalo na sua integridade psicológica e emocional, ante o impedimento e bloqueio do uso da sua linha telefônica, por fato de responsabilidade da Recorrente, servindo, inclusive, neste caso, como medida punitiva para a tentativa de compelir à Telefônica maior cuidado e à adoção de medidas de segurança eficazes.

Dessa forma, registro que o valor fixado pelo magistrado sentenciante, qual seja, a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos extrapatrimoniais, não se mostra desproporcional ou irrazoável, razão pela qual deve ser mantida.

Acerca da aplicação da multa, é consabido que a
astreintes,
pelo cunho pedagógico que lhe é característico, tem por finalidade coagir a parte devedora a acatar determinação judicial, razão pela qual a sua aplicação é medida que se impõe, como fez o juízo de primeiro grau.

ISTO POSTO, com base na fundamentação supra, conheço do recurso, NEGANDO-LHE PROVIMENTO.

Com fulcro no art. 55 da Lei no 9.099/95, condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)